Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-53.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CORROBORAÇÃO PELO DEPOIMENTO DA GENITORA DO ACUSADO. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU USO DE ENTORPECENTES. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. INCAPACIDADE DE AFASTAR A CULPABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo reforçadas no presente caso pelo depoimento da genitora do apelante, que confirmou o comportamento intensamente alterado e a prolação de xingamentos pelo acusado no contexto fático.
2. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas ("filhos da puta") contra funcionários públicos no exercício de suas funções, dentro da viatura e nas dependências da delegacia, afrontando e menosprezando os agentes policiais, mantém-se a condenação pela prática do crime de desacato.
3. Não se exige ânimo refletido e calmo para a configuração do crime de desacato, de modo que a exaltação do agente não obsta a condenação. O dolo específico de menosprezar a função pública foi comprovado e pode ser extraído das circunstâncias da conduta.
4. O fato de o réu estar sob a influência de entorpecentes ou em estado de embriaguez voluntária, por si só, não afasta o dolo ou a culpabilidade da conduta, pois vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, sendo do apelante o ônus de provar a eventual involuntariedade, o que não ocorreu.
5. Embora não se desconheça que, há julgados admitindo a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a jurisprudência majoritária utiliza o critério objetivo-subjetivo, para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito. Assim, tem prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Pena-base adequadamente fixada, considerando tal critério.
6. Em se tratando de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mesmo que inferior a quatro anos, está em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a pretensão de alteração para cumprimento da pena em regime mais brando.
7. Recurso conhecido e desprovido.